Tribunal: TJDFT
Processo: 0741617-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, durante o período de repouso noturno, (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu.
2 - Demonstrada a atuação conjunta dos agentes, com a divisão de tarefas e o propósito uniforme para a realização do delito patrimonial, resta caracterizada a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto.
3 – Apelação conhecida e desprovida.